Tribunal: STF
Processo: HC 85466
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA
 INSTRUÇÃO CRIMINAL: INOCORRÊNCIA. EXAME DE PROVA:
IMPOSSIBILIDADE.
I. - Não caracterizado o excesso de prazo na
instrução criminal, à vista da complexidade do caso e do grande
número de réus.
II. - A alegação de inocência do paciente no delito
 implica exame aprofundado de prova, inadmissível no processo de
habeas corpus.
III. - HC indeferido.